Tribunal: TJDFT
Processo: 0729597-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729597-60.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANI SOARES DA SILVA APELADO: BSB SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Cuida-se de ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, proposta por EVANI SOARES DA SILVA em desfavor de BSB SERVICOS DE SAUDE LTDA – EPP, partes qualificadas nos autos. A autora alega na petição inicial, emendada em ID 113002417, que, em razão de problemas ginecológicos, realizou exame (tomografia) no estabelecimento de saúde requerido, recebendo diagnóstico de “Adenomiose difusa e miomas uterinos”, fato gerador de impacto e contínua preocupação, especialmente em razão da possível necessidade de superveniente procedimento cirúrgico para remover o tumor. Consigna, porém, que depois de aproximadamente 8 meses, antes da remoção do tumor, efetuou nova tomografia, exame que não constatou adenomiose difusa e nem os miomas uterinos apontados no exame da clínica da requerida, tampouco outra anormalidade. Discorre sobre os defeitos nos serviços prestados pela ré e aponta a caracterização de danos morais passíveis de compensação pecuniária, mediante o pagamento do valor de R$ 33.000,00. Postula, ainda, gratuidade de justiça. Gratuidade deferida (ID 108958940). Contestação em ID 117040026, com preliminar de inépcia. No mérito, esclarece que o exame efetivamente realizado pela autora, em 6/2/2021, foi uma ultrassonografia para mapeamento de endometriose profunda, não uma tomografia, como citado. Discorre sobre as peculiaridades do exame realizado e acerca dos resultados descritos. Ressalta que o tempo transcorrido entre os exames e o tratamento anteriormente em curso podem ter alterado o quadro clínico da paciente. Consigna que o exame realizado apenas auxilia o diagnóstico, após a devida análise clínica pelo médico solicitante. Ressalta a inexistência de qualquer indicação cirúrgica à autora por profissionais vinculados à clínica. Refuta a alegação de equívoco nos atos praticados. Nega a ocorrência de danos morais e a presença dos demais elementos para sua responsabilização civil. Ainda, impugna o valor postulado e suscita má-fé. Réplica em ID 117979213. Saneador em ID 119447288, com deferimento de prova pericial. Laudo em ID 131768706, sobre o qual as partes tiveram oportunidade de manifestação, mas apenas a requerente se pronunciou (ID 131768706).” (ID 42089522). Acrescento quer a r. sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial nos termos abaixo: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação moral. Em razão da causalidade e da sucumbência condeno a parte autora ao integral pagamento das custas, gastos com perícia e honorários advocatícios, fixados, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa, observada, porém, a gratuidade de justiça deferida nos autos.” (ID 42089522). A autora apelou (ID 42089526). Em suas razões, sustentou equívoco no laudo exame radiológico realizado em 6.2.2021, o qual teria constatado a existência de três miomas em seu útero, do que emerge o dever de indenizar: “Questionada a perita se pode ter havido erro médico, esta não respondeu de forma clara e objetiva, mas deixou a entender que pode ter havido erro pela inexperiência do examinador ou até mesmo pela qualidade dos equipamentos usados. [...] Perceba que o perito procura não se comprometer com a resposta que seria crucial para o deslinde do processo, na ocasião, não poderia o magistrado interpretar a favor da parte ré, mas sim, pedir novos esclarecimentos de forma mais precisa ao perito. O fato é que, após a apresentação do laudo, as evidencias apenas se confirmaram que houve falha no diagnóstico da recorrente, pois, em exame realizado na clínica da recorrida foi constatado mioma uterino (tumor benigno), em outros exames realizados não foi possível identificar qualquer alteração. A tese principal da contestação que levou a realização da perícia e em seguida a sentença de improcedência, era justamente a possível cura através de medicamentos a longo tempo, observe que o laudo rechaça qualquer possibilidade neste sentido reforçando o cometimento de erro médico já apontado na inicial e replica. Sendo assim, requer a reforma da sentença para reconhecer o erro medico apontado na inicial, bem como, o direito da recorrente em ser indenizada nos ditames da lei. Não sendo este o entendimento, o que se expressa apenas em respeito ao principio da eventualidade, requer a cassação da sentença para que, retorne os autos ao juízo de primeiro grau, e que seja intimado o perito novamente para responder de forma clara e objetiva se houve ou não erro medico na realização do exame.” (ID 42089526). Ao final, requereu: “Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a Sentença para reconhecer o erro médico apontado na inicial, bem como, o direito da recorrente em ser indenizada nos ditames da lei. Não sendo este o entendimento, o que se expressa apenas em respeito ao princípio da eventualidade, requer a cassação da sentença para que, retorne os autos ao juízo de primeiro grau, e que seja intimado o perito novamente para responder de forma clara e objetiva se houve ou não erro médico na realização do exame. Acolhendo qualquer dos pedidos, requer a condenação da recorrida, nas custas e honorários de sucumbência nos termos do art. 85 do CPC.” (ID 42089526). Sem preparo em virtude de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça. A ré apresentou contrarrazões de ID 42089530, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O caso em análise impõe a conversão do julgamento em diligência com vistas a que a Senhora Perita responda ao quesito complementar elaborado por esta Relatora abaixo especificado: 1. No Laudo de Ultrassonografia realizada em 6.2.2022 de ID 42088730, o médico radiologista identificou a presença de três miomas na autora, os quais mediam 1,7cm, 1,7cm e 2,2cm. Considerando que além de ginecologista e obstetra, a Senhora Perita, de acordo com o currículo de ID 42089486, também se qualificou para a realização de ultrassonografia obstétrica e transvaginal, indago se pelas imagens constantes do ID 42088730 que acompanham referido laudo é possível constatar a existência dos três miomas indicados pela médico radiologista que o subscreveu? Prazo para resposta: 15 (quinze) dias. Vindo resposta, vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora